Tribunal: TJDFT
Processo: 0742002-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCÊNDIO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. SAÚDE DO PACIENTE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de provocar incêndio em áreas de proteção ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) se a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime de incêndio em áreas de conservação ambiental, e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente teria naturalizado a prática de queimadas, mesmo em contexto de seca severa.
A prova indiciária e os testemunhos de vizinhos apontam para a participação do paciente na prática do incêndio, o que configura indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme art. 312 do CPP. Entender-se de modo diverso depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional.
A alegação de fragilidade de saúde do paciente não é suficiente para justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que não há comprovação de que o sistema penitenciário seja incapaz de prestar o tratamento necessário.
A manutenção da prisão se revela necessária também para garantir a conveniência da instrução criminal, evitando que o paciente obstrua a coleta de provas no local dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes que envolvem grave dano ambiental.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no estado de saúde do paciente, depende de comprovação de que o sistema prisional não pode fornecer o tratamento adequado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 318. Lei no 9.605/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 182.419/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/09/2023, DJe 13/09/2023; STJ, AgRg no HC no 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023, DJe 26/05/2023.